Tribunal: TJES
Processo: 5018168-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018168-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA FERREIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018168-88.2023.8.08.0024

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
ADRIANA FERREIRA DA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A
autora alega ser
cliente da requerida, todavia, mesmo tendo efetuado o pagamento tempestivo de todas as suas obrigações perante a empresa, seu pacote de linha de telefone fixo está inoperante desde 05/06/2023. Aduz ter tentado a solução de forma extrajudicial, porém a empresa não solucionou o seu problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer o restabelecimento da linha, bem como indenização por danos morais suportados.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 6452906), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 6452900), requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais e não há que se falar em falha na prestação dos serviços; aduz que não houve suspensão da linha e que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6452897
) dispôs que: “
Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida: a) pagar à Requerente a título de astreintes a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser corrigida do arbitramento; b) pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão indevida do fornecimento do serviço de telefonia da recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, o pagamento da fatura, de forma tempestiva (ID. 6452696), bem como tentativa de solução administrativa do problema junto à empresa recorrente, por diversas vezes (ID. 6452697 e ID. 6452698), e que mesmo assim o serviço não teria sido restabelecido.

Outrossim, em que pese a recorrente tenha aduzido o pleno funcionamento da linha, apresentando telas sistêmicas como forma de comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços, entendo que seu argumento não merece prosperar. Isto porque, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas, e forma isolada “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

É evidente que a ré poderia ter comprovado suas alegações através de outros meios de prova, como por exemplo a juntada das gravações de ligações feitas pela consumidora ao SAC da empresa, que sabidamente são gravadas e registradas por meio de número de protocolo; veja que a autora apresenta à inicial até mesmo os números de protocolo recebidos nas tratativas junto à ré. Desta feita, entendo que a recorrente não se desincumbiu deste ônus, deixando de comprovar suas alegações.

Não obstante, a sentença ora objurgada ainda indicou que “
a falha nos serviços fora identificada pelo próprio Juízo, que em diligência realizada pela assessoria em 14/06/2023, em ligação para a linha fixa 27 3026-9116, a chamada não se completou, de modo que há verossimilhança na alegação autoral, fato negativo não contrastado por impugnação específica (a atrair a pena de confissão, conforme art. 341, CPC/15) e nem por qualquer elemento probatório produzido pela Ré (em violação de seu ônus probatório, na forma do art. 14, §3º, I, CDC)
”.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes em caso de descumprimento da obrigação de fazer, aduzindo que já cumpriu integralmente com a ordem judicial (ID. 6452886), tendo sido realizado o restabelecimento do fornecimento dos serviços ao autor.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial, constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução, desde já, de seu valor, poderá estimular o descumprimento da obrigação pelo recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais fixadas no valor diário de R$ 50,00, pela suspensão dos serviços entre os dias 23/06/2023 e 12/07/2023, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Importa dizer, inclusive, que há registros de aparente nova suspensão dos serviços em 22/09/2023 (ID. 6452907), após a prolação da sentença recorrida, a qual não será tratada no presente feito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)